Tribunal: TCU
Processo: 025.842/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos do Sistema Único de Saúde SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil repassados ao Município de Poções-BA, nos exercícios de 2017 a 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Irmãos Nascimento Viana Ltda., Adenilson Viana Nascimento e Elisângela Limeira Nascimento, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Irmãos Nascimento Viana Ltda., Adenilson Viana Nascimento e Elisângela Limeira Nascimento, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 09/03/2017 217,80 09/03/2017 20,19 09/03/2017 40,00 04/04/2017 944,10 16/05/2017 1.361,88 16/05/2017 3.531,60 16/06/2017 480,87 16/06/2017 2.677,80 16/06/2017 18,00 16/06/2017 3,77 29/06/2017 7.569,10 29/06/2017 1.432,08 29/06/2017 14,40 29/06/2017 3,77 27/07/2017 1.385,80 27/07/2017 1.006,56 27/07/2017 25,56 27/07/2017 19,80 21/08/2017 2.749,00 21/08/2017 2.381,13 21/08/2017 25,20 22/09/2017 2.620,08 22/09/2017 2.951,20 22/09/2017 53,00 20/10/2017 2.633,85 20/10/2017 5.022,90 20/10/2017 31,50 20/10/2017 7,02 15/12/2017 9.699,70 15/12/2017 2.233,44 16/12/2017 2.288,25 18/12/2017 5.674,10 06/02/2018 9.891,20 06/02/2018 2.980,26 06/02/2018 18,00 02/03/2018 1.957,77 02/03/2018 9.540,00 02/04/2018 2.493,18 02/04/2018 4.840,00 03/05/2018 3.038,85 04/05/2018 3.645,30 04/06/2018 10.823,30 04/06/2018 2.630,61 04/06/2018 30,60 04/06/2018 3,77 10/07/2018 2.711,61 10/07/2018 6.295,80 01/08/2018 5.039,40 01/08/2018 2.414,07 01/08/2018 7,20 17/09/2018 2.804,22 17/09/2018 4.983,30 10/10/2018 3.461,10 10/10/2018 3.163,59 10/10/2018 45,60 29/10/2018 1.497,42 29/10/2018 5.076,30 29/10/2018 40,50 29/10/2018 3,77 05/12/2018 2.722,14 05/12/2018 5.546,40 05/12/2018 119,70 05/12/2018 49,14 27/12/2018 5.315,40 27/12/2018 1.726,65 27/12/2018 8,40 12/02/2019 7.424,40 12/02/2019 1.952,64 12/02/2019 99,90 12/02/2019 43,42 08/03/2019 1.036,80 08/03/2019 12.917,70 08/03/2019 389,58 08/03/2019 450,60 29/03/2019 12.572,40 29/03/2019 1.848,42 29/03/2019 45,81 29/03/2019 47,40 10/04/2019 3.699,81 10/04/2019 15.167,40 10/04/2019 116,10 10/04/2019 3,77 23/05/2019 9.745,50 23/05/2019 3.414,69 23/05/2019 55,20 23/05/2019 10,79 26/06/2019 6.047,73 26/06/2019 9.350,10 26/06/2019 3,77 26/06/2019 121,20 9.3. aplicar ao responsável Irmãos Nascimento Viana Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; aos responsáveis e aos demais interessados.